Tribunal: TJSP
Processo: 1015579-44.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Preliminar de falta de interesse de agir – Rejeição – Legitimidade ativa dos herdeiros – Falta de apreciação de todas as teses levantadas – Rejeição - – contrato de seguro atrelado com consórcio – Falecimento do marido da requerida, beneficiário e contratante do seguro – Banco que negou o pagamento do seguro sob o argumento de doença preexistente –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Preliminar de falta de interesse de agir – Rejeição – Legitimidade ativa dos herdeiros – Falta de apreciação de todas as teses levantadas – Rejeição - – contrato de seguro atrelado com consórcio – Falecimento do marido da requerida, beneficiário e contratante do seguro – Banco que negou o pagamento do seguro sob o argumento de doença preexistente – Necessidade de demonstração da má-fé do contratante, o que não ocorreu nos autos – Necessidade da restituição dos valores - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.